Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-49.2020.8.11.0012
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001870-49.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIRON PEREIRA DE JESUS - CPF: 395.691.361-20 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando
o
juiz

defere
o
direito
de
promoção
,
tendo

como
base a
literalidade
do art. 29 da Lei 614/2019, que
expressamente

excepciona

os

casos
de
promoções
e
progressões

n
as
situações

em
que é
vedado o aumento de despesas com pessoa l
,
mas
o
recorrente

não

apresenta

em

nenhum

momento

argumentos
para
afastar

a

incidência
do
aludido

dispositivo
legal.
Além

disso
, a
sentença

encontra
-se
em

consonância

com o
entendimento

firmado

pelo
STJ,
em
julgamento pela
sistemática
de
Recursos

Repetitivos
,
por

meio
do Tema 1075.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001870-49.2020.8.11.0012

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE NOVA XAVANTINA

Recorrente
:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ROSIRON PEREIRA DE JESUS

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

ROSIRON PEREIRA DE JESUS

ajuizou

reclamação

em
face
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
ingressou

na

Polícia
Militar
em
1990 e que
atualmente

ocupa
a
graduação
de
Subtenente
; b)
em
2020
preencheu

os

requisitos
para a
promoção

à
Segundo Tenente
pelo

critério
de
Requerimento
, com
transferência
para a
Reserva

Remunerada
.

Sentença

proferida
no ID
134192294
/PJe
2
.
Entendeu
que:
a) a
parte

reclamante

preencheu

todos

os

pressupostos

legais
para que fosse
efetivada
a
sua

promoção
; b) a
Comissão
de
Promoção

reconhece

expressamente
o
direito
da
parte

reclamante
; c)
apesar
de ser
vedad
o
o
aumento

remuneratório

nos

casos

em
que
houver
o
extrapolamento
dos
limites

máximos
das
despesas
com
pessoal
, a
regra

não
se
aplica

em

caso
de
promoções
e
progressões
de
carreira
.
Julgou

procedente
o
pleito

inicial
e
determinou
a
promoção
da
parte

reclamante
,
bem

como
o
pagamento
da
quantia
de R$15.131,38,
relativ
a

à

diferença

salarial

aos

subsídios

não

recebidos
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 134192297
/PJe
2
.
Sustentou que: a) todo o tramite da promoção

foi

regularmente

realizad
o
, mas a
efetivação
da
promoção
é um
ato
de
competência
do Governador do Estado e
este

argumentou
ser
impossível
a
promoção
no
momento

diante
dos
limites
de
despesas

estaduais
com
pessoa
l
; b)
não
é
admissível
que
policiais

estaduais

tenham

condições

financeiras

finais

mais

benéfica
s
do que
os

militares
da
s

Forças
Armadas; e c)
incabível
a
condenação

n
a
diferença

salarial
que
não

recebeu
,
visto que a
promoção

nunca

foi

efetivada
.
Requereu o provimento do recurso para julga r

im
procedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID136159164
/PJe
2
.
Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .

Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

deferiu
o
direito
de
promoção
,
tendo

como
base a
literalidade
do art. 29 da Lei
Complementar
Estadual 614/2019
, que
expressamente

excepciona

os

casos
de
promoções
e
progressões
das
situações

em
que é
vedado
o
aumento
de
despesas
com
pessoa
l. Contudo
,
o
recorrente

não

apresenta

nenhum

argumento
para
afastar

a

incidência
do
aludido

dispositivo
legal
, no caso concreto
.

Portanto
,
considerando
que
as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Além

disso
, a
sentença

encontra
-se
em

consonância

com
o

entendimento

firmado

pelo
STJ,
emanado em julgamento realizado pel
a

sistemática
de
Recursos

Repetitivos
(
Tema 1075
)
,
de que "é ilegal o ato de não

concessão
de
progressão

funcional
de
servidor

público
,
quando

atendidos

todos

os

requisitos

legais
, a
despeito
de
superados

os

limites

orçamentários

previstos

na
Lei de
Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente

público
,
tendo

em
vista que a
progressão
é
direito

subjetivo
do
servidor

público
,
decorrente
de
determinação
legal,
estando

compreendida

na

exceção

prevista
no
inciso
I do
parágrafo

único
do art. 22 da Lei
Complementar
101/2000"

(STJ
REsp
n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Seção
,
julgado

em
24/2/2022,
DJe
de 15/3/2022.)

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
d
e

honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023